Tribunal: TJMT
Processo: 1013403-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
RAI no. 1006200.68.2021.811.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão prolatada pelo juízo da 3a VARA CÍVEL DE SORRISO/MT, que nos autos da ação de obrigação de fazer no. 1006200-68.2021.8.11.0040 movida por DANUBIA CAMPOS NEVES, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à parte requerida a fornecer, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como durante a gestação e 30 (trinta) dias após o parto, o medicamento “Enoxaparina 40mg”, conforme prescrição médica, à paciente, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 300, caput, e § 2o, c.c. o art. 297, caput e parágrafo único, ambos do CPC.
Sustenta a agravante que é vedado ao contrato extrapolar os limites legais impostos pela legislação de regência, em especial aqueles preconizados pela lei n° 9.656/98, que dispõe de maneira especifica sobre os “planos privados de assistência a saúde”.
Aduz que, ‘a Agravada pugna pela autorização do fornecimento do medicamento ‘Enoxaparina 40 mg’, o qual não possui cobertura contratual, por se tratar de medicamento de uso domiciliar, além da Agravada não comprovar a sua situação de urgência e Emergência, portanto, inexiste razão para que a parte Agravante seja compelida a autorizar o fornecimento do medicamento requerido, pelo simples fato do mesmo não possui cobertura contratual e legal, sendo admissível a negativa de cobertura com base em cláusula contratual que prevê a exclusão de fornecimento de medicamento domiciliar.’.
Argumenta também que não há abuso de direito no caso em apreço por quanto a Agravante está a observar o contrato, a RN 387/15, 428/17 da ANS que estão vinculadas a Lei n. 9.656/98, Artigo 10 e 12.
Por fim, assevera não ter cobertura contratual para o custeio da medicação domiciliar, razão pela qual não cabe vez mais, repassar à agravante tal incumbência, levando-se em conta exclusivamente a prestação de serviços médicos e hospitalares, haja vista que o plano de saúde ajustado entre as partes, não prevê coberturas extras.
Requer e espera liminarmente, seja dado/deferido o efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo o r. despacho ora agravado, eis que não é cabível o custeio do medicamento para uso domiciliar, haja vista a ausência de cobertura contratual, bem como a interpretação extensiva, conferindo à empresa privada, ora Agravante, uma incumbência que não lhe é obrigatória sequer pelo órgão fiscalizador das operadoras de planos de saúde; no mérito, o provimento.
É o relatório.
Decido
Para concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:
“(...)Conforme tem entendido a melhor doutrina e jurisprudência, o portador de moléstia grave não pode aguardar o julgamento final da ação intentada, sendo, assim, o caso de se antecipar os efeitos da tutela para que lhe seja oferecido o tratamento indicado e prescrito pelo médico responsável, com o intuito de controlar a enfermidade da parte requerente.
Ademais, aplicável ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, principalmente aquelas voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que gerem limitação de direitos (art. 51) e as que ensejam desrespeito à dignidade da pessoa humana e à saúde (art. 4o).
Nesse sentir, os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo, nos termos da Súmula 608 do STJ.
Assim, o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.
(...)
No particular, verifico a urgência no fornecimento do medicamento pleiteado, tendo sido negado o custeio/fornecimento pela parte requerida, conforme informado na inicial.
Observo que a autora necessita de medicamento específico, bem como esclarece a questão da urgência, incluindo-se referido procedimento no prazo de urgência e emergência, mormente ante a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao hipossuficiente da relação de consumo disciplinada pelo CDC.
Não obstante a previsão de limitação, prevalece o disposto no art. 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98, que prevê o atendimento obrigatório nos casos de emergência, como na hipótese:
(...)
Portanto, sendo a demandante usuária do plano de saúde, não há falar em negativa do fornecimento do tratamento.
Ante ao exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à parte requerida a fornecer, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como durante a gestação e 30 (trinta) dias após o parto, o medicamento “Enoxaparina 40mg”, conforme prescrição médica, à paciente DANUBIA CAMPOS NEVES CAZARIN, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 300, caput, e § 2o, c.c. o art. 297, caput e parágrafo único, ambos do CPC. (...)”.
Ademais, na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, caput e 6o, caput.
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de necessidade do tratamento nos moldes e sua urgência.
Assim, é dever do plano de saúde oferecer tratamento de forma específica e peculiar ao paciente, devendo o plano de saúde, por óbvio, arcar com todo o tratamento e medicamentos, nos específicos moldes indicados pelos profissionais de saúde que assistem o paciente, de forma a produzir o resultado almejado, não bastando simples alegação de que deve obedecer aos termos contratuais pactuados e da legalidade da não cobertura do tratamento solicitado.
Desse modo, prudente que se mantenha a decisão singular, dada à urgência que o caso requer.
Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Comunique-se ao juiz do feito, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator